Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO CONTRA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (abertura de investigação contra a vítima), não podendo ser examinada, sob pena de supressão de instância. Ademais, a instauração de inquérito policial, na hipótese, demanda atuação do Ministério Público junto ao juízo reclamado, em razão da sua discricionariedade e do controle externo da atividade policial. Recurso conhecido em parte.
2. A parte reclamante não possui interesse recursal quando o juízo de origem já promoveu o arquivamento do inquérito policial mencionado. Recurso conhecido em parte.
3. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que defere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal.
4. Com fundamento na Lei n. 11.340/2006, o juiz natural da causa pode rever medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial, decidindo por sua manutenção, alteração ou revogação, conforme o caso.
5. Com intuito de evitar novos desentendimentos entre as partes e salvaguardar, por precaução, as integridades da vítima, correta a decisão que deferiu e estipulou prazo de vigência das medidas protetivas.
6. Reclamação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.